Tribunal: TJSP
Processo: 2059490-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além

Ementa:

Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde da paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença de razões de ordem pública, a fim de proteger a sociedade que está acuada e atemorizada – Como sabido, o interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, pois não se arreda a possibilidade dela tornar a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – As demais questões levantadas pela defesa deverão ser apreciadas durante a colheita da prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não podem ser cotejadas nestes estritos limites de cognição sumária do writ – A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059490-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SUELLEN
EDUARDA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059490-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus
2059490-21.202020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
SUELLEN EDUARDA BARBOSA
Voto:
28335
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na
Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente, não se cogita,
neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de
roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante
violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de
prisão domiciliar Além disso, que não restou demonstrado, de
plano, que o estado de saúde da paciente seja frágil ou que não
possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional
Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com
um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa
ante a presença de razões de ordem pública, a fim de proteger a
sociedade que está acuada e atemorizada
Como sabido, o
interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja,
a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população,
pois não se arreda a possibilidade dela tornar a praticar os mesmos
atos que o conduziram à prisão É preciso destacar que não se
descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém,
a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva
a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com
aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente As demais questões levantadas pela
defesa deverão ser apreciadas durante a colheita da prova, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, e não podem ser
cotejadas nestes estritos limites de cognição sumária do writ A
manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do
inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal No que tange
ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão
diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo
312, do CPP
Razões de ordem pública demandam sua
manutenção no cárcere - Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059490-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA
PÚBLICA,
em
favor
de
SUELLEN
EDUARDA
BARBOSA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
MM. Juiz de Direito de Plantão da Capital/SP.
Informa que a paciente está presa, desde
28/03/2020, em razão de prisão preventiva decretada nos autos em que está
sendo acusada da prática de roubo majorado.
Alega
que
a
paciente
está
sofrendo
constrangimento ilegal, pois, diz que, da leitura do auto de prisão em
flagrante, é possível verificar que durante a ação delitiva ela nada fez, ou seja,
afirma que a ré não adotou qualquer espécie de conduta que pudesse indicar
participação ou coautoria na prática do delito.
Além disso, diz que o Juízo de piso,
desconsiderando a primariedade da ré, decretou a sua prisão preventiva sem a
devida fundamentação, ressaltando que, em caso de eventual condenação, ela
não resgatará pena no regime mais rigoroso, não havendo razão para ser
mantida coarctada, de modo que a paciente faz jus ao benefício da liberdade
provisória, daí porque a medida extrema não pode subsistir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059490-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Aduz, ainda, que tendo em vista a atual
pandemia do Covid-19, todos esses argumentos ganham maior relevância a
fim de evitar a contaminação da paciente.
Ressalta
que
é
de
extrema
importância
considerar a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão e difícil
tratamento (mormente dentro do sistema carcerário brasileiro, onde a
recomendação de manter distanciamento mínimo não será respeitado) e com
um elevado grau de mortalidade, donde alega ser necessária a revogação da
medida extrema e substituída por outras medidas cautelares diversas da
prisão.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva,
com imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Ou ainda,
a conversão em prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 47/52). A
autoridade coatora prestou as informações de praxe (fls. 75/78) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 82/88).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Colhe-se dos autos, que policiais militares se
encontravam em patrulhamento, quando foi irradiado via COPOM notícia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059490-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
roubo a um ciclista na Av. Luiz Dummont Villares, praticado por dois casais
em um veículo Renault/Logan prata, os quais subtraíram um telefone celular
e uma quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais). A vítima relatou que um
dos casais era de cútis branca e o outro de pele negra, sendo que o indivíduo
negro estaria trajando uma blusa vermelha. Assim, os policiais prosseguiram
em patrulhamento e na Av. Manoel Gaia avistaram o Renault/Logan de cor
prata, de placas LTD5477, vindo da Av. Mazzei e resolveram aborda-los. O
veículo era ocupado por dois casais, sendo que o motorista, de cor negra e
trajando blusa vermelha, se identificou como HILTON CESAR DE
OLIVEIRA RIBEIRO, tendo como demais passageiros DOUGLAS
FREITAS BUENO, SUELLEN EDUARDA BARBOSA a adolescente
NICOLE AGATA ANTONIO. Realizada a busca pessoal, com HILTON foi
encontrada a quantia de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais). Com apoio de
uma policial feminina, foram procedidas buscas nas mulheres, sendo que com
NICOLE foi encontrada a quantia de R$ 111,00 (cento e onze reais) e com
SUELLEN foi encontrada na sua cintura um aparelho de celular. A vítima foi
acionada e reconheceu este aparelho de celular como o seu ora subtraído,
exibindo, inclusive, suas informações pessoais em tal aparelho. Indagados,
HILTON e DOUGLAS admitiram aos policiais militares a prática do roubo,
enquanto que as mulheres disseram que estavam no veículo, porém, alegaram
que nem viram a prática de tal delito. E de acordo com as declarações da
vítima: "a vítima informou que trabalha com entrega de alimentos por
aplicativo. Por volta das 04hs30min conduzia a sua bicicleta pela Av. Luiz
Dummont Villares, sentido Tucuruvi, quando um veículo Renautl/Logan de
cor prata passou por ela, e, próximo a um ponto de ônibus, dois indivíduos
desceram deste automóvel e lhe abordaram. Eles começaram a dizer que a
vítima havia roubado a biqueira, porém, a vítima não sabia nada a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059490-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em seguida, eles lhe mandaram entregar o seu celular, bem como subtraíram
a quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais) que estavam em seu bolso. A
vítima reparou que havia duas mulheres no interior daquele automóvel, as
quais não desceram, porém, presenciaram todo o ocorrido e uma delas,
posteriormente identificada como SUELLEN, ainda ficou dando risada. Em
seguida, os autores se evadiram com o veículo e a vítima buscou ajuda em
posto de combustíveis próximo, onde acionou a Polícia Militar.”.
Depreende-se que a paciente foi presa em
flagrante delito durante o cometimento do crime com grave ameaça à pessoa.
E, como constou na liminar, há indícios de autoria e materialidade (o
celular da vítima foi encontrado em poder da paciente), não podendo se
cogitar, neste passo, no pretenso relaxamento da custódia.
Ora, o caso dos autos, crime de roubo, não se
enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez
que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que
não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que a paciente não é idosa e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que
encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de
interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dela
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059490-21.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pela nobre
defensora, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059490-21.2020.8.26.0000 -Voto no
8
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que a alegação de que a paciente possui estado de saúde mais
fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio instruída
com documentos aptos a comprovar que a paciente está acometida de doença
grave que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no qual se
encontra recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação
62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de
cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente,
inviabiliza o atendimento do pleito.

Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Lado outro, importante salientar, também, que a
concessão da prisão domiciliar, neste momento, importa em grande perigo
para a sociedade, pois, consoante os veementes indícios de autoria e
materialidade a amparar a custódia cautelar _o relato da vítima, fls. 04, o auto
de reconhecimento pessoal positivo de fl. 14, no qual ela reconheceu a
paciente como sendo um dos autores do roubo e o auto de exibição e
apreensão de fls. 15/16 dos autos de origem, os quais atestam a materialidade
do delito _ não há certeza de que ela não tornará a praticar os mesmos atos
que a conduziram à prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059490-21.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Portanto, sua segregação é necessária para
garantia da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda
mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pela paciente.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, a prisão está pautada em razões de ordem pública, visto que a paciente
cometeu crime grave, sendo que sua soltura vulneraria demasiadamente a
sociedade que está tão acuada e atemorizada.
Por fim, as questões levantadas pela defesa
referentes à conduta praticada pela paciente no momento do crime deverão
ser amplamente exploradas pela combativa defesa, durante a colheita da
prova oral, onde à luz dos postulados constitucionais da ampla defesa e do
contraditório essas indagações poderão e deverão ser respondidas para a
busca da verdade real, onde cumprirá ao Parquet provar a acusação feita,
sendo que a prova produzida em contraditório poderá demonstrar ou mesmo
afastar a responsabilidade penal da paciente pelos fatos que lhe são
atribuídos, impossível de ser realizado nos estritos limites de cognição
sumária do “writ”, que não admite dilação probatória.
Ainda, é certo que prognósticos em relação à
aplicação de eventual causa de redução de pena, regime inicial mais brando,
e/ou aplicação de outros benefícios como o direito de apelar em liberdade em
caso de eventual condenação, não passam de mera especulação, sendo vedada
análise bdesses temas nessa segunda instância pela via do writ, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059490-21.2020.8.26.0000 -Voto no
10
utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso acarretaria
violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento do mérito
e supressão de instância.
No
mais,
ressalta-se
que
não
existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição Federal.
Para que a presunção de inocência esteja resguardada, na hipótese de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, é
necessário apenas que esta última seja necessária.
À vista disso, diante desse cenário, a manutenção
da prisão da paciente, portanto, está em harmonia com a presunção
constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo
5o, da Carta Magna.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator